Tribunal: TJPA
Processo: 0029108-78.2017.8.14.0401
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2020-11-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO:
PROCESSO Nº 0029108-78.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE: ANTÔNIO CÉLIO RAIOL RAMOS (ADV. EDMUNDO PINHEIRO JÚNIOR - OAB/PA Nº 6.269)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL (ART. 217-A DO CÓDIGO PENAL).
PRELIMINAR.
NULIDADE POR OFENSA AO POSTULADO LEGAL DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ.
REJEIÇÃO
.
MÉRITO
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPROCEDÊNCIA. REDUÇÃO DA PENA APLICADA. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1
.
Admite-se a mitigação do princípio da identidade física do juiz, a fim de possibilitar o julgamento por juiz substituto, quando o magistrado que presidiu o feito se encontrar de férias. Ademais, para que haja o reconhecimento da nulidade por ofensa a esse princípio, faz-se necessária a comprovação de efetivo prejuízo à parte, o que não ocorreu na hipótese.
(STJ - AgRg nos EDcl no HC: 537251 SP 2019/0297057-4, Relator: Ministro Nefi Cordeiro, Data de Julgamento: 12/05/2020, T6 - Sexta Turma, Data de Publicação: DJe 18/05/2020).
Preliminar rejeitada
.
2. Não há que se falar em absolvição quando comprovada a materialidade e a autoria do ilícito perpetrado, destacando-se a palavra da vítima, segura, harmônica e convergente, vale dizer, revestida de fortes elementos de credibilidade para a responsabilidade penal do apelante pelo crime que lhe foi imputado, sendo a manutenção da condenação medida impositiva.
3. É incabível a fixação da pena-base no patamar mínimo, diante da valoração negativa de três circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime).
4. Recurso conhecido e não provido. Decisão Unânime.
ACORDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer e negar-lhe provimento ao recurso, nos termos do voto Desembargador Relator.

29ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2º Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de novembro de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
or
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0029108-78.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE: ANTÔNIO CÉLIO RAIOL RAMOS (ADV. EDMUNDO PINHEIRO JÚNIOR - OAB/PA Nº 6.269)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Antônio Célio Raiol Ramos,
por intermédio do advogado Edmundo Pinheiro Júnior, interpôs apelação contra sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Crimes Contra Crianças e Adolescentes da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 12 anos e 10 meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, pela prática delitiva tipificada no art.
217-A,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal.

Irresignada com o édito condenatório, suscita a defesa, em preliminar, que seja reconhecida a nulidade da sentença
¿por ter atropelado o §2º do artigo 399 do Código de Processo Penal, quanto à identidade física do juiz¿.

No mérito, requer a absolvição do recorrente, sob o argumento, em síntese, de insuficiência probatória, destacando as
¿contradições havidas nos autos¿
.

Subsidiariamente, pede a redução da pena fixada, a fim de que se torne mais proporcional ao caso concreto.

A representante do Ministério Público, por sua vez, pugna pelo não provimento do apelo.

Na condição de
custos legis
, o Procurador de Justiça Marcos Antonio Ferreira das Neves manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sob revisão do Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém, 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0029108-78.2017.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (VARA DE CRIMES CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES)
APELANTE: ANTÔNIO CÉLIO RAIOL RAMOS (ADV. EDMUNDO PINHEIRO JÚNIOR - OAB/PA Nº 6.269)
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
REVISOR: DES. RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES
RELATOR: DES. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade do recurso, conheço.

Como consignado no relatório, o apelante arguiu, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de ter sido proferida por juiz diverso daquele que instruiu o processo.

A matéria em pauta não comporta maiores discussões, e assim o digo em razão da moderna orientação da doutrina e jurisprudência que entendem não existir qualquer nulidade quando determinado Juiz atua durante a instrução criminal e, por questões de administração do Poder Judiciário é designado para atuar em outro juízo, deixando de proferir sentença, vindo a julgar o processo magistrado diverso, especialmente nas hipóteses em que o primeiro estiver impossibilitado para tanto, ou mesmo para dinamizar a tutela jurisdicional em prol da celeridade processual.

Em verdade, o postulado tido como violado não merece exegese absoluta.

Sobre o tema, colhe-se lição de Renato Brasileiro de Lima:
"Por consequência, sob pena de se admitir que um princípio com status de lei ordinária - identidade física do juiz (CPP,art. 399, § 2º)-, possa se sobrepor a um princípio com envergadura constitucional - juiz natural (CF, art. 5º, incisos XXXVII e LIII)-, não se pode admitir que um juiz que deixou de ter competência para o julgamento do processo em virtude de afastamento legal, logo, incompetente, seja compelido a julgar o feito pelo simples fato de ter presidido a instrução probatória. Como se percebe, sem embargo da iminente revogação do art. 132 do CPC, as ressalvas à aplicação do princípio da identidade física do juiz nele inseridas continuam plenamente válidas, porquanto, em todas elas, há a cessação da competência do magistrado para o julgamento dos feitos por ele anteriormente instruídos (...)"
(Renato Brasileiro de Lima, Código Penal Comentado, Juspodivm, Salvador, 2019, p.1138/1139).

A hipótese em julgamento é de relativização do princípio da identidade física do juiz, uma vez que a magistrada Adriana Grigolin Leite, quando da conclusão dos autos para sentença, não mais atuava como substituta perante a Vara de Crimes Contra Criança e Adolescentes da Comarca de Belém.

Nesse sentido, havendo justificativa plausível para a relativização do postulado legal da identidade física do juiz e não havendo qualquer indicação de que sua mitigação trouxe prejuízo ao apelante,
rejeito a preliminar suscitada
e passo ao exame do mérito.

Em relação ao pedido de absolvição, de pronto, averbo

que não há como prosperar a alegação, uma vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a materialidade e autoria delitivas, como passo a demonstrar.

Narra a denúncia que:
¿Conforme exposto pelo Inquérito Policial, no dia 11 de outubro de 2017, a Sra. Patrícia Batista Nascimento compareceu na Seccional do Tapanã para notificar violência sexual que ocorrera com sua fila de 13 anos, K.N. de S.
No dia 05 de outubro de 2017, a Sra. Elly Gomes Viana, enquanto estava andando pela Igreja que frequentava, flagrou o acusado, Antônio Célio Ramos fechando o zíper da calça, com o cinto aberto e a vítima, K.N. de S., de 13 anos, vestida, porém ajeitando sua roupa.
A testemunha afirmou que frequenta a Igreja Quadrangular, no Bairro da Fé, no Tapanã, e que de lá conheceu o acusado, a vítima e a mãe da mesma, a Sra. Patrícia Batistas do Nascimento. Acrescentou que a Igreja tem um grupo de evangelização de nome `LEVIATA¿, e que o mesmo possuí uma banda que se apresentava durante cultos, cujo coordenador é o denunciado.
Declarou que no dia 05 de outubro de 2017 foi marcado um ensaio, onde a maioria dos membros do grupo havia afirmado que não poderiam comparecer, acontecendo de Antônio Célio informar que então só iria ensaiar quem estivesse presente, não desmarcando, dessa forma, o encontro.
Prosseguiu relatando que por volta das 21h00min da noite resolveu sair de casa para ir comprar açaí, e quando passou na frente do prédio da Igreja, acabou notando que a mesma ainda estava aberta. A declarante disse que resolveu entrar no lugar para saber se ainda ocorria ensaio, contudo, enquanto andava pelo ambiente, flagrou o acusado junto com a vítima, próximos ao banheiro.
Contou que após ver tal cena, foi para sua casa, ligou para a pastora da Igreja, a Sra. Maria do Espírito Santos Ramos Mathias, para que a mesma tomasse conhecimento do que acabara de presenciar.
Em seguida, o acusado comparecera em sua residência, acompanhado da esposa, falando para a depoente que de fato havia errado, que ela não deveria falar nada, pois depois os dois iriam conversar, e que se ela falasse algo, a família dele e a da vítima seriam prejudicadas.
Em seu depoimento, a vítima declarou que o acusado já havia acusado dela antes do dia 05 de outubro de 2017, tendo sido de manhã, em um dia que ela havia ido à Igreja para uma consagração e que em tal situação, apenas o indiciado se encontrava no local. Afirmou que Célio disse que se ela não fizesse algo que ele queria, o mesmo mataria o seu genitor.
Que então o denunciado a levou para o banheiro e a despiu, tirando, em seguida, sua própria roupa. Colocou, ainda, um pano no chão e falou para que a menor ficasse de costas, de quatro. Célio então começou a penetrá-la, de uma forma que saiu sangue do ânus da vítima, além disso, declarou que ele passou a mão em sua vagina e seus seios e que somente após sair um liquido do pênis do acusado, eles se vestiram e voltaram para o salão da Igreja.
A adolescente prosseguiu narrando acerca dos fatos ocorridos no dia 05 de outubro de 2017, afirmando que aconteceria um ensaio do grupo da Igreja. Contudo, quando chegou ao local, apenas Célio se encontrava lá. O mesmo disse novamente que ela deveria acompanhá-lo e caso não o fizesse, ele mataria o pai da vítima.
O acusado a levou para o banheiro, onde fez penetração anal, tendo a adolescente relatado que sentiu muita dor e até viu sangue enquanto o ato acontecia. Afirmou que o denunciado tocou em suas partes íntimas, enfiando o dedo em sua vagina até sangrar. Que ele havia obrigado-a a fazer sexo oral nele e que enquanto ele tentava fazer penetração vaginal, a Sra. Elly flagrou a cena.
A vítima ressaltou ainda que nunca havia praticado qualquer ato sexual e que Célio havia lhe dado a quantia de R$20,00 para que a mesma ficasse calada¿.

Pois bem.

A materialidade e a autoria delitivas estão demonstradas pela certidão de nascimento (fl. 08 do apenso), pelo boletim de ocorrência nº 00008/2017.108716-9 (fl. 04do apenso), pelo relatório de escuta especializada (fls. 15/16 do apenso), pelo Laudo nº 2017.01.001176-SEX (fl. 17 do apenso), que indicou recente
¿fissura anal de 0,5 cm de extensão, sem sangramento ativo¿
decorrente de
¿provável copula ectópica anal¿
e pelos depoimentos da vítima e das testemunhas colhidos nos autos, fatos que
não deixam dúvidas quanto a responsabilidade criminal do recorrente,
como demonstram as transcrições a seguir (mídias fl. 93):
(Vítima K.N. de S.):
¿Que tenho 14 anos, estou no sétimo ano do ensino fundamental. Que sei o que vim fazer aqui. Que vim depor, me defender, a respeito do abuso que aconteceu comigo. Que eu me lembro que quinta feira que teve ensaio, aí fomos só eu e Josi, aí fiquei lá, ensaiando, ela também. Que a irmã `Elly¿ não estava, porque ela foi para outra reunião. Que aí ficou só eu e a Josi e o Célio. Que aí a Josi foi embora logo, aí ficou só eu cantando, porque estava tocando a música ainda, aí ficou só eu lá.
Que quando parou a música, ele mandou eu descer, eu desci e fiquei lá do lado do banheiro. Que ele disse que só ia conversar comigo, aí quando eu fui ver, ele já tinha tirado a roupa dele, aí ele tirou toda a roupa e ficou chupando o meu peito, depois ele tirou a calcinha e meteu na minha bunda (chorando), aí ele colocou na frente e atrás.
Que aí depois chegou a irmã Elly, não sei a hora que ela chegou, só ouvi a voz dela. Que aí ele mandou eu vestir minha roupa e eu fiquei vestindo minha roupa, escondida da irmã Elly. Que ele foi lá atender ela. Que estava só eu e ele lá, aí ele falou que se eu falasse alguma coisa, ele iria matar o meu pai. Que aí eu não falei nada para ninguém, porque fiquei com receio de ele matar o meu pai. Que ele me deu 20 reais, e eu fui para casa calada. Que depois eu fui embora e ficou ele lá na igreja. Que domingo era a consagração que ele fazia com a gente, para a gente poder subir e cantar. Que eu fui para a consagração, ele chegou primeiro, aí ele `coisou tudo de novo¿.
Que ele mandou eu ir para o banheiro, aí eu fui, e perguntei o que ele iria fazer, e ele falou `só vou fazer um negócio¿. Que aí ele começou a tirar a calça dele, de novo, aí ele estava tirando a minha roupa e mandou eu deitar lá no chão. Que ele colocou um isopor lá, para eu deitar em cima, para eu ficar deitada. Que aí ele se ajoelhou e colocou o negócio dele na minha bunda, na frente e atrás. Que aí ele começou a chupar meu peito. Que domingo, eu cheguei cedo, de novo, aí eu fiquei lá sentada, e depois vi só ele, aí queria ir para a casa da minha tia, mas ele disse que não era para eu ir porque as meninas já estavam chegando. Que aí depois ele trancou a porta da Igreja, aí mandou eu ficar lá no banheiro e mandou eu subir na cadeira, aí ele tirou a calça dele, `tirou a coisa dele¿ e colocou na frente. Que quando ele tinha acabado de fazer isso, ele abriu a porta da igreja, e mandou eu ficar sentada lá na frente, pois estava chegando o pessoal. Que eu fui sentar lá na frente e começou a chegar gente lá na igreja.
Que chamava ele de Célio, não sei o nome completo. Que ele era nosso líder na igreja. Que não lembro o primeiro acontecimento. Que na igreja, era só um andar. Que ele pediu para eu descer de cima do palco. Que ele pediu para eu ir lá para o banheiro. Que esse foi o primeiro. Que o negócio que ele colocou era o pênis dele. Que a parte da frente é a minha `cocota¿. Que eu fiquei nervosa na hora e não fiz nada. Que o nome da irmã que chegou lá é irmã Elly. Que ela chamou ele de `tio Célio¿. Que ele mandou eu me esconder, e ele foi atender ela. Que depois ela foi embora, mas ela foi embora desconfiada, aí ela voltou e ela me viu. Que eu estava `acocada¿ no chão, e ele estava lá, e ela chegou de fininho e ficou vendo, aí depois a sandália dela `coisou¿, aí depois ela foi embora. Que ela foi embora e eu fui embora para casa. Que depois ela mandou uma mensagem, dizendo `eu vi o que o tio Célio fez contigo¿. Que depois eu contei para ela o que tinha acontecido. Que ela falou que iria falar para a pastora. Que eu falei para ela que a pastora já sabia. Que Elly conversou comigo no outro dia. Que o nome da pastora é Maria. Que a pastora já sabia. Que ela foi lá e conversou comigo. Que ela perguntou o que o Célio tinha feito comigo, e eu falei para ela o que tinha acontecido. Que eu falei que ele me mandou descer do palco, para ir para o banheiro (chorando). Que a gente ia para um retiro, eu a pastora, o irmão Célio e a mulher dele e a irmã Elly. Que aí, a gente foi para o retiro, e depois estava escuro, aí toda a galera ia para o banheiro escovar os dentes. Que aí eu passei e ele mandou eu ficar lá no retiro, aí depois eu passei direto, aí depois eu voltei e ele estava mexendo na parte dela, de uma nenezinha de lá da igreja. Que eu vi isso. Que isso eu também falei com a pastora. Que ele estava mexendo na `cocota¿ dela, ele colocou ela na rede e ele ficou mexendo assim. Que ele não percebeu que eu vi. Que não vi outra coisa. Que dos outros dias eu disse a mesma coisa para a pastora. Que disse a mesma coisa que falei aqui. Que não lembro quando aconteceu. Que não lembro o ano que aconteceu, nem o mês. Que não lembro quantas vezes aconteceu. Que acontecia na igreja. Que foi uma só na igreja. Que aconteceu dentro do banheiro. Que não aconteceu em outro lugar. Que quando a irmã Elly me viu, foi uma quinta feira. Que depois a pastora e o pastor souberam. Que da minha família não souberam, só depois. Que a gente foi para a igreja, e o pastor disse que queria conversar com a mamãe. Que aí a gente foi na casa da irmã e estava o pastor Mathias e a pastora Maria. Que aí eles contaram tudinho o que aconteceu para a mamãe, e ela começou a ficar nervosa. Que eu estava quando eles contaram, e eu fiquei assustada. Que deram um copo de água com açúcar para a mamãe, porque estava tremendo a perna dela. Que eu falei que não tinha contado porque ele disse que não era para eu falar para ninguém, senão ele ia matar o papai. Que ele não falou outra coisa. Que nessa quinta-feira, não foi a primeira vez, mas não sei que vez foi. Que nessa quinta-feira, foi a última vez. Que não lembro a primeira vez.
A entrevistadora esclareceu que a vítima relatou três episódios, um no domingo, no dia da consagração, quando aconteceu uma vez, e um dia que aconteceu antes de abrir a igreja, além do último, na quinta-feira
, tendo a vítima concordado. Prosseguiu com mais perguntas: Que acho que numa segunda, à noite, eu ia para a casa da minha prima, eu passei lá na frente, e ele me chamou. Que eu fui e ele perguntou por que eu não estava indo para a igreja esses dias, e eu fiquei calada, e a minha prima falou que eu não tinha ido porque estava ocupada. Que ele disse `estou falando com a Kaylane, não contigo¿. Que aí fomos embora. Que aí a gente foi pela outra rua, para não ver ele de novo. Que ele estava sendo bem grosseiro comigo, aí ela se revoltou lá e disse para mim que não confiava nesse irmão Célio. Que nesse dia, não aconteceu algo a mais. Que não lembro de outros acontecimentos. Que além da criança, não vi o acusado fazendo com outra menina. Que a irmã Elly me contou que aconteceu com outra menina, bem novinha. Que ele também mexeu com a irmã dele. Que a tia Paula, irmã dele, me disse. Que ela era bem pequenininha, aí ele ficava mexendo com ela, nas partes dela. Que passou dias e ela falou que ia conversar comigo. Que estava com a mamãe e ela disse que ele (Célio) tocava nas partes íntimas dela. Que estou com dificuldades de lembrar. Que ele colocou também o pênis na bunda dela e deixou sequelas nela. Que eu tinha 13 anos quando aconteceu comigo. Que quando ele fazia o negócio comigo, ele ficava falando para eu não falar para ninguém. Que dizia que ia mandar matar meu pai. Que não fez outra ameaça. Que ele me deu 20 reais. Que ele costumava me dar dinheiro. Que sempre que ele fazia isso comigo, ele me dava dinheiro para eu não contar. Que costumava me dar 20 reais. Que todas as vezes, foram 20 reais. Que não me dava outras coisas. Que quando foi a consagração, ele mandou eu cantar, aí eu cantei lá. Que ele mandava as outras meninas cantarem também. Questionada se o acusado introduziu o pênis na `cocota¿, respondeu que sim, que colocou. Que chegou também a colocar dentro do `bumbum¿ também. Que o nome da irmã é Elly (pronuncia `Elri¿). Que não lembro que horas Elly viu a irmã na igreja. Que era à noite. Que Elly, no dia que foi à igreja, chamou: `Tio Célio¿ e ele disse `Oi! Eu estou aqui no banheiro¿. Que aí ele saiu do banheiro e foi lá com ela. Que quando a gente saiu de lá de cima do palco para ir embora, a irmã Elly perguntou quem era que estava lá na igreja, aí a Jessi falou: `Ficou a K. lá, com o irmão Célio¿, aí ela entrou na igreja e gritou `Tio Célio¿, aí ele respondeu que estava no banheiro, e foi lá atender ela.. Que ela falou assim: `A K. já foi embora?¿ e ele respondeu que `Já, ela foi embora junto com a Geisa¿. Que nessa hora que ele falou isso, eu estava no banheiro. Que depois ela foi embora, e voltou. Que ela entrou depois de fininho aí ela viu a gente. Que ele estava colocando coisa na minha bunda, aí ela viu. Que ela viu e depois ela foi embora e no outro dia, ela mandou mensagem para mim, dizendo `K., quero conversar contigo lá na igreja¿. Que ela ficou conversando comigo, pela mensagem. Que ela perguntou o que o tio Célio tinha feito comigo. Que ela falou assim `eu não acreditei que ele fez isso contigo¿. Que aí ela disse que tinha que contar para o pastor, aí eu falei que a pastora já sabia. Que eu já tinha contado para a pastora, acho que foi no dia da célula, na quarta-feira. Que antes dessa quinta-feira, eu já tinha falado para a pastora. Que ele chegou a colocar o pênis dentro da minha vagina. Que a primeira pessoa para quem contei foi a pastora. Que antes dessa quinta, eu já tinha contado para ela. Eu contei só para ela. Que foi no dia da célula. Que ela falou que Elly (Elri) tinha dito para ela. Que Elly já tinha falado com a pastora. Que o nome da criança que Célio tocou se chama Natália, filha da irmã Michele. Que o pessoal do PROPAZ me orientou a falar toda a verdade que eu sabia, para não esconder nada. Que minha mãe também falou para eu falar toda a verdade e não ficar nervosa. Que não sei como era o relacionamento dela (Elly) com Célio. Que eles se davam bem, eram muitos amigos. Que depois que aconteceu isso comigo, ela ficou muito chateada. Que ela ficou chateada também porque ele ficava passando a mão nela também, dizendo que tinha cabelo na costa dela. Que ela me disse isso. Que eles eram amigos, mas depois ela ficou desconfiando dele porque ele ficava tocando na costa dela, dizendo que tinha cabelo. Que não tenho namorado e nunca tive. Que nenhuma pessoa fez antes o que o Célio fez. Que eu ia na terça, sexta e domingo à igreja. Que toda semana, ia nesses dias para a igreja. Que às vezes, faltava. Que eu faltava domingo porque eu tinha saído com a mamãe, tinha ido na casa da titia almoçar. Que era mais comum de ir no domingo.
Que nessa quinta-feira, eu estava de calça, sapatilha e uma camisa rosa.

Que nesse dia, ele tirou minha calça e minha camisa. Que ele levantava o sutiã.
Que eu estava de calça no domingo que teve a consagração. Que costumo ir de calça para a igreja. Que no outro domingo, também. Que quando ele penetrou, sangrou. Que ficou sangrando e ardendo, na frente. Que aconteceu isso, acho que foi domingo. Que não lembro quantas vezes aconteceu o abuso. Que além dos três episódios, não lembro de outros dias. Questionada se aconteceu mais de três vezes, respondeu que sim. Que não lembro quantas vezes, mas foram mais de três vezes. Que Elly viu ele colocando o pênis dele na minha bunda. Que fiz entrevista com assistente social no PROPAZ. Que participo no grupo da dança na igreja, além do grupo de música. Que também participo no grupo de jovens. Que participo também do grupo Bandeirante, dos escoteiros. Que participo dos bandeirantes há uns 5 meses. Que faz parte desse grupo minha tia, meu primo e prima, e meu irmão. Que nos outros grupos, há adultos e jovens. Que acampei duas vezes com o grupo dos bandeirantes. Que meu relacionamento com Célio era bom, mas depois que começou a acontecer isso, eu não estava mais gostando. Que antes eu sentia que ele era igual o meu pai, e depois, eu me afastei dele. Que antes ele falava que eu tinha uma voz muito bonita. Que ele falava que ia se separar da irmã Giovana, mulher dele, e ia se casar comigo. Que o relacionamento da minha mãe com Célio era bom também. Que eles nunca brigaram. Que no acampamento, a gente ajudava a nossa tenda. Que tinha a parte das meninas e dos meninos. Que no acampamento a gente ficava brincando, fazendo atividades. Que onde acampamos só tinha piscina, não tinha igarapé. Que primeiro iam as mulheres e depois os meninos. Que nunca ficou menino com menina. Que não teve Igarapé nesses acampamentos. Que iam pessoas adultas também para a piscina, os coordenadores. Que uma vez, ele convidou a filha da irmã Daiana para ir lá para a casa dele ensaiar, aí a irmã Daiana não deixou ela ir, o pai dela não deixou, aí ela não foi. Que o nome da filha da irmã Daiana é Ana Clara. Que acho que ela tem 10 ou 11 anos. Que ela que me contou isso. Que onde ele morava, ele abusou de uma menina. Que ele morava lá no Bengui. Que eles vieram embora para cá, para o Tapanã, para se esconder. Que não sei o nome da menina¿. E nada mais declarou ou lhe foi perguntado¿
.
-------------------------------------------------------------------------------------
(Testemunha
Elly Gomes Viana
):
¿
Que eu entrei na igreja, e tem uma parte que é feito um banheiro, e tem uma entrada, e quando eu entrei, ele estava suado, com a braguilha aberta e ela se ajeitando. Questionada sobre a braguilha aberta, respondeu que o cinto estava aberto. Que ele (acusado) estava muito nervoso quando ele me viu. Que ela estava se ajeitando, nervosa, ela estava se vestindo. Que quando eu a vi, ela estava se vestindo, se ajeitando. Que quando eu vi a cena, foi que ela ficou nervosa e ele também, então, nesse momento, eu logo detectei que algo tinha errado ali.
Que daí eu saí da igreja, nervosa, pedi um copo de água para a irmã que estava lá, e pedi para ligar para o pastor, para participar, porque não era a primeira vez que as pessoas falavam que ela frequentava a igreja lá, e ficava só com ele lá. Que já tinha alguns boatos. Que os boatos estavam ocorrendo há um mês, mais de um mês. Que nenhuma cautela foi tomada por conta disso na igreja. Que as pessoas não tinham certeza e precisavam de provas, e eu fiquei com medo de relatar e não acreditarem, mas, no momento, eu acreditei que algo realmente estava errado ali.
Que a vítima estava de costas, ajeitando a roupa dela. Que ela estava de costas para ele. Que o acusado me viu. Que ele me viu na hora que eu entrei, porque eu vim com o telefone na mão, e eu me deparei com a cena, aí ele olhou e ficou nervoso.
Que ele estava suado também. Que lá é um pouco quente. Que comuniquei para a pastora, no mesmo dia, à noite. Que foi para a pastora Maria. Que comuniquei por telefone, mas ela foi na minha casa, no mesmo dia, e eu falei para ela a cena que eu tinha visto, e eu falei para ela que tinha alguma coisa errada ali.
Que vi os dois só na igreja
. Que a água que eu pedi já foi quando eu saí da igreja, e a irmã Juliana vende churrasco na frente da casa dela, então eu me sentei lá, sendo que quando eu liguei para a pastora, para falar, em seguida, ele apareceu lá. Que não me recordo quantos levitas somos. Que o ensaio era para quem quisesse ir, porque a maioria disse que não poderia ir. Que não sei quantas pessoas participaram do ensaio. Que só sei que tinha uma adolescente lá, além da vítima, a Geisi. Que Geisi mora do lado da minha casa, e cheguei lá e perguntei se já tinha acabado o ensaio, e ela disse `já, que tempo que já acabou o ensaio¿, e eu saí para comprar um açaí, e aí eu me deparei com a cena. Que liguei para a pastora e ela veio rapidamente, tomar providências, porque alguma coisa estava errada. Que nunca tive desavença com eles. Que como foi dito aí, eu tive uma desavença com a esposa dele, a Giovana, mas teve o perdão, a gente se perdoou, e ficou tudo normal.
Que não me recordo muito bem, mas parece que a vítima estava com uma calça azul e uma blusa rosa, uma coisa assim. Que era essa parte (mostrando a blusa) que ela estava ajeitando. Que ela estava colocando a blusa para dentro da calça.
Que eu liguei para a pastora e, em seguida, veio ele.
Que eu estava sentada, eu olhei para ele, ele veio, tocou na minha perna, e falou `não fala nada, depois a gente conversa, não fala nada para ninguém¿. Que as meninas estavam juntas, as duas jovens que participavam dos levitas. Que ele me falou isso no local, perto da minha casa, quando eu estava esperando a pastora para contar.
Que era no local onde vende churrasco, pastel, da irmã. Que Geisiane estava lá, sentada no local. Que K. não foi a esse local. Que a outra era a irmã de Geisiane. Que foi quando ele se aproximou, tocou na minha perna e elas escutaram. Que a pastora veio, contei para ela, e a ela ficou de tomar providência. Que a providência foi chamar o pai, a mãe. Que chamou no dia seguinte.
Que eu não estava na conversa com os pais da vítima e a pastora. Que no mesmo dia que aconteceu com ela, eu mandei no Messenger para ela, dizendo `eu vi tudo¿, para ver se realmente ela caía, então ela mandou um montão de carinha de choro e disse assim `ele me obrigou a fazer isso¿.

Que de manhã, ele me ligou e disse `eu sei que eu errei, mas não fala nada para ninguém¿, mas eu disse `já era, agora já falei¿. Que era umas 6:00h da manhã, e depois daí, eu já não tive mais contato com ninguém. Que ela só falou isso mesmo, depois não tive mais contato com ela, nem com a família dela.
Que eles eram novos na igreja, e eu já não tinha muito contato. Que eu me aproximava mais porque era meu trabalho de igreja, passava na casa deles e convidar. Que depois daí a gente já não teve contato, até porque eu moro um pouco longe da casa dela. Que depois que aconteceu esse fato, parei de frequentar a igreja. Que o acusado era nosso líder dos levitas, a função dele era ensinar, cantar, levar a palavra. Que nesse dia, ninguém quis o ensaio, então era para ir quem quisesse. Que ele colocou no grupo o dia, que foi 05/10, e disse que nenhum levita deveria faltar. Questionada se viu o abuso sexual, respondeu: Que quando eu mandei a mensagem para ela dizendo que tinha visto tudo, ela pensou que eu realmente tinha visto, porque desde aí, a gente não teve contato. Que o banheiro fica na frente, mas tem uma área grande, para cobrir a porta que dá para ver as coisas para dentro. Que ela estava de costas para ele, se ajeitando, e ele de frente para a costa dela, atrás do banheiro, nessa área, os dois. Que acho que era umas 9 e pouco (da noite). Que eu fui comprar um açaí e vi a porta da igreja aberta. Que na redondeza, vende açaí, até meia noite, uma hora, ainda estão vendendo. Que não vi o acusado abusando, vi esses detalhes. Que antes do dia 05, K. não chegou a falar que já vinha sendo abusada anteriormente. Que nunca chegou a falar isso. Que havia outros boatos sobre o acusado de abusos de outras pessoas. Que os boatos eram fora da igreja, da rua da casa dele. Que não tenho conhecimento de procedimentos contra ele. Que não sei falar se o acusado tinha bom relacionamento com a esposa. Que, às vezes, o acusado ficava mais só com a gente do que com a esposa. Que algumas pessoas do grupo comentavam, que às vezes, ele passava a mão na gente, passava a mão no cabelo, olhava nossa roupa, de cabeça aos pés, então vi que ele tinha um comportamento diferente. Que, às vezes, ele tocava na nossa cabeça, no ombro. Que não tocava nas partes íntimas. Que beijava na cabeça da gente. Que na minha intenção não tinha maldade, mas não sei na dele. Que não tenho conhecimento de a vítima participar de outros grupos, além dos levitas. Que eu sabia onde a menor morava. Que K mora perto da igreja, o réu mora perto da igreja. Que K. era uma menina muito calma, calada, na dela, e, às vezes, eu achava que ela era muito diferente de outros jovens. Que nunca se viu brigando, na rua. Que ela era na dela. Que a gente já achava estranho porque era diferente dos outros adolescentes. Que não tinha namorado da igreja. Que existe uma criança chamada Natália, filha de Michele. Que ela é mais nova que K. Que não sei informar se ela ficava sozinha com o réu. Que Michele ia bastante à igreja. Que conheço a irmã do réu. Que ela comentou algumas coisas sobre ele. Que ela falou que ela foi quase abusada por ele quando ela era criança
¿.

Como se vê, é infrutífera a tese da defesa de eximir o réu de sua responsabilidade criminal com o argumento de insuficiência de provas, uma vez que o conjunto probatório demonstra
com extrema firmeza e segurança a conduta ilícita do recorrente
.

Cumpre destacar, que é entendimento remansoso na jurisprudência pátria, que
os crimes contra a liberdade sexual em geral configuram delitos que são praticados às ocultas e não deixam vestígios
, razão pela qual,
é de especial relevância a palavra da vítima
, sendo está a hipótese dos autos, conforme o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL EM CONTINUIDADE DELITIVA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NECESSÁRIO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO.
DEPOIMENTO DA VÍTIMA E OUTRAS PROVAS TESTEMUNHAIS. AUTORIA DELITIVA E MATERIALIDADE CONFIRMADAS.
AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. 1. O Supremo Tribunal Federal, por sua Primeira Turma, e a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça, diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua admissibilidade quando o ato ilegal for passível de impugnação pela via recursal própria, sem olvidar a possibilidade de concessão da ordem, de ofício, nos casos de flagrante ilegalidade. 2. "
A jurisprudência pátria é assente no sentido de que, nos delitos de natureza sexual, por frequentemente não deixarem vestígios, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado"
(REsp.1.571.008/PE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, Dje 23/2/2016). 3. No caso, a condenação do paciente pelo delito de estupro de vulnerável
restou fundamentada em vasto acervo fático/probatório dos autos, ocasião em que o depoimento da vítima menor de idade e de outras testemunhas revelaram a autoria e a materialidade delitiva.
4. A pretendida absolvição do paciente ante a alegada ausência de prova da autoria delitiva e da materialidade é questão que demanda aprofundada análise do conjunto probatório produzido na ação penal, providência vedada na via estreita do remédio constitucional do habeas corpus, em razão do seu rito célere e desprovido de dilação probatória. 5. Habeas corpus não conhecido¿.
(HC 475.442/PE, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018).

Devo registrar, ainda, que não há nos autos a existência de qualquer motivo, lastreado no conjunto probatório, a indicar, por parte da ofendida ou de seus familiares, intenção de,
indevidamente, prejudicar o recorrente, fazendo falsas acusações
.

Por derradeiro, no que diz respeito ao
pedido de fixação da pena-base no mínimo legal
, também não assiste razão ao pleito defensivo, sendo necessário para melhor ilustrar sua análise, a transcrição do seguinte excerto,
in verbis:

¿1ª FASE
Analiso, inicialmente, as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal:
1. A
culpabilidade
refere-se ao grau de censurabilidade do crime (intensa, média ou reduzida), ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem. De acordo com o enunciado contido na Súmula nº 19 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: `Na dosimetria basilar, a culpabilidade do agente diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, que é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa¿. No caso, pelas informações constantes nos autos,
tenho-a como intensa, em razão de o acusado ter se aproveitado da condição de líder do grupo da igreja, para praticar o crime, mediante grave ameaça, aproveitando-se dos momentos de ausência de outros membros da congregação;
2. Os
antecedentes criminais
tratam da vida pregressa e do envolvimento do agente com fatos criminosos pretéritos e, conforme se apurou,
o réu não possui outros antecedentes criminais;
3. Quanto à
conduta social do acusado
, que se refere ao comportamento do réu perante a sociedade (no trabalho, na família, no bairro onde reside),
nada tenho a valorar
, por falta de informações nos autos.
4. Com relação à
personalidade do agente
, que trata do seu caráter e deve ser comprovada nos autos - em regra - mediante laudo psicossocial firmado por profissional habilitado,
não há elementos para avaliar
;
5. Os
motivos do crime
referem-se às influências internas e externas que levaram o agente a cometer no delito. No caso, o acusado quis satisfazer sua lascívia, sendo motivo inerente ao tipo penal;
6
. As
circunstâncias do crime
analisam o seu `modus operandi¿, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). No presente caso,
valoro-as como negativas, pois o réu ameaçou matar o pai da vítima, além de dar dinheiro, para que ela ficasse calada, praticando o crime no interior de uma igreja evangélica, local em que existe uma presunção natural de segurança, em razão de ser local de culto e de manifestação de fé, desrespeitando um local que demanda respeito;
7. No que concerne às
consequências do crime
, que se referem à extensão dos danos ocasionados pelo delito,
valoro-as como negativas
. Observou-se na vítima dificuldade de relatar as circunstâncias do crime, demonstrando seu abalo psicológico evidente, permanecendo boa parte de seu depoimento em estado emotivo, além de ter sido relatado que repetiu de ano na escola e precisou se submeter a tratamento psicológico;
8. O
comportamento da vítima
não contribuiu para o cometimento do crime. Acerca do tema, digno de transcrição o teor da Súmula nº 18 deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará: `O comportamento da vítima é circunstância judicial que nunca será avaliada desfavoravelmente, ou seja, ou será positiva, quando a vítima contribuiu para a prática do delito, ou será neutra, quando não há contribuição¿. Dessa forma,
considero neutra
.
Atendendo ao que determinam as referidas circunstâncias judiciais do réu, sendo 03 (três) negativas (culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime),
fixo a pena-base em 11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO
.
2ª FASE
Não há circunstâncias agravantes, nem atenuantes, ficando fixada a pena intermediária em
11 (ONZE) ANOS DE RECLUSÃO
.
3ª FASE
Não há causa de diminuição de pena, havendo uma causa de aumento, referente
à continuidade delitiva
, prevista no art. 71, do CP, razão pela qual, aplico o aumento de 1/6, ou seja, 01 (um) ano e 10 (dez) meses, fixando a pena definitiva em 12 (DOZE) ANOS E 10 (DEZ) MESES DE RECLUSÃO.
REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA
O réu deverá cumprir a pena em regime inicialmente
FECHADO
, na forma do art. 33, § 2º, do Código Penal
¿. (Grifei).

Da simples leitura desse trecho da sentença recorrida, constata-se que o juízo
a quo,
valorou em desfavor do apelante um vetor judicial - culpabilidade, as circunstâncias do crime e as consequências do delito - fixando a pena-base em 11 anos de reclusão.

No meu entender, a sentença recorrida é irretocável também nesta passagem. Observo que a magistrada foi muito cautelosa em todas as fases do cálculo da pena, procedendo ao aumento de forma proporcional às circunstâncias do caso concreto.

Logo, estando correta e adequada a fixação da sanção acima do mínimo legal, especialmente porque é sabido que basta a presença de uma única circunstância judicial desfavorável para elevar a pena-base acima do limite ínfimo, com fulcro no que estabelece a Súmula nº 23 deste Tribunal
1
, não merece provimento o apelo defensivo também neste particular.

Ante o exposto, acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço e nego provimento ao apelo para manter integralmente a r. sentença.

É o voto.

Belém (PA), 16 de novembro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

1

A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.